Tribunal: STF
Processo: RE 1442296
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (fl. 1, Doc. 66):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019.



    2. Agravo interno improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 70).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Carta Magna, a parte recorrente sustenta, em suma, que “há ofensa à Constituição Federal vez que o Tribunal da Cidadania, ao condenar a União ao pagamento do retroativo na anistia com juros e correção monetária, à pessoa que não é beneficiária dos valores, afronta o disposto no artigo 8º do ADCT e art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, por não satisfazer os requisitos básicos: direito ao benefício do retroativo de anistia e certeza do direito alegado” (fl. 2, Doc. 72).



    Argumenta a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, no caso, execução em Mandado de Segurança cujo impetrante veio a óbito antes do trânsito em julgado da ação.



    Aduz, ainda, que o STF “possui firme jurisprudência no sentido de que o falecimento no curso do Mandado de Segurança, mesmo quando aparentemente regular, indica o fim do processo sem julgamento de mérito por ausência de requisito formal para prosseguimento do feito: RE 1.350.676/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgado em 09/12/2021” (fl. 5, Doc. 72).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para extinguir o processo sem julgamento do mérito.



    Em contrarrazões, sustentou-se, em síntese, “o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Desta forma, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou no caso dos autos”(fl. 3, Doc. 75).



    Alega que o RE trata de questão eminentemente fática e ausência de violação direta ao texto constitucional e requer o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento.



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido pelo Juízo de origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 77).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 72):



    “No caso em tela, a existência de repercussão geral salta esmo aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo.



    Com efeito, uma das bases sobre as quais assenta o poder da Administração Pública e, precisamente, a administração dos serviços da Justiça consiste na obediências Às determinações legais, sob pena de se criar o estímulo para a anarquia e a insurreição, das quais, evidentemente, nenhum poder, nenhuma instituição, nenhum princípio e nenhuma pessoa estarão a salvo.



    Ao estabelecer a obrigatoriedade de a União promover pagamentos previstos em portaria de anistia, sem que haja legitimidade para o recebimento através da via eleita, há evidente repercussão geral no Âmbito das finanças públicas do Estado Federal Brasileiro.



    Em verdade, a publicidade a repercussão jurídica dos atos de provimento principalmente de órgãos do Poder Judiciário, estão a exigir da administração os maiores cuidados para resguardar a legalidade da função pública. As dificuldades e as perplexidades determinadas pelo provimento abusivo e ilegal, exigem uma pronta resposta como providência de resguardo e dignidade da prestação de serviço judicial e da boa-fé que deve revestir a prática dos atos administrativos em geral.



    Frente a essa consideração, impõem-se a intervenção do Supremo Tribunal Federal, a fim de dar a palavra definitiva a respeito das questões constitucionais que envolvem esta causa, que, por evidente, repercute na esfera geral da República, nos aspectos sociais, econômicos e jurídicos.



    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, porque muitos outros cidadãos que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional.



    Por esta razão, resta comprovado, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão reconheceu a repercussão geral e deu provimento a recurso extraordinário da União em caso idêntico (RE 1.350,676/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/12/2021. Vejamos (destaques intencionais):



    […]



    Destarte, requer a União, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Relativamente aos artigos 167, II, 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Eis os argumentos do Superior Tribunal de Justiça para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-5, Doc. 66):



    “Ao contrário do que sustentam os agravados em suas contrarrazões, a decisão agravada não fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para que o ente público agravante concluísse o procedimento revisional da portaria de anistia, sob pena de retomada do trâmite processual. Ausente tal fundamento no decisum recorrido, é de se afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 



    Passa-se, então, à análise do mérito recursal propriamente dito. 



    Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 22/9/2017 (fl. 865), após a concessão da ordem em 2/12/2011 (fl. 396), mas antes de seu trânsito em julgado ocorrido em 27/8/2018 (fl. 545). 



    Portanto, o óbito de DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO deu-se no curso do mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu trânsito em julgado). Daí a UNIÃO insurge-se contra a possibilidade de sucessão processual, dado o caráter personalíssimo da ação mandamental, e pugna pela extinção da execução. 



    Sem razão, contudo, conforme será explanado a seguir. 



    A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Ademais, repita-se, o anistiado teve a ordem mandamental concedida em seu favor ainda em vida, por isso que os valores nela deferidos, em conformidade com o princípio sucessório da saisine (art. 1.748 do CC), desde logo se transmitiram aos sucessores, outorgando-lhes, com isso, legitimidade para prosseguirem nos atos da lide mandamental ajuizada pelo de cujus. 



    Desta forma, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou no caso dos autos (consoante decisão de fls. 915-916).”



    Em suma, o Tribunal de origem ressaltou que (a) o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio; (b) o anistiado teve a ordem mandamental concedida em seu favor ainda em vida, incidindo o princípio sucessório da saisine (art. 1.748 do CC); e (c) o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, pois foram devidamente habilitados.



    No entanto, a parte recorrente não refutou integralmente os argumentos da decisão recorrida, apenas reiterou argumentos expostos nos recursos anteriores. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE pela possibilidade de habilitação de herdeiros para recebimento de verba de natureza indenizatória decorrente de anistia política. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1384621-AgR-Segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/04/2023)



    “ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros” (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 05.05.2021). 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS 35.495-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19.06.2018). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. VALORES QUE DEVERIAM TER INGRESSADO NO PATRIMÔNIO DO ANISTIADO POLÍTICO ANTES DE SUA MORTE, POR ISSO SUJEITOS À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA PRETENSÃO MENSAL DECORRENTE DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA RELATIVAMENTE AOS ATRASADOS FIXADOS NA PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 34.252AgR, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20.03.2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente